Tribunal: STF
Processo: ARE 1479419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 193/18. CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL, DE CARÁTER VITALÍCIO, PARA SUPLEMENTAR OS PROVENTOS E COMPENSAR A PERDA DA INTEGRALIDADE. LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA ATINGIR APENAS SITUAÇÕES FUTURAS. BENEFÍCIO REQUERIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E ÀS PARCELAS VENCIDAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de ação proposta por guarda municipal aposentado em face da respectiva Edilidade e da autarquia previdenciária, pretendendo a implementação de pensão especial mensal, em caráter vitalício, nos termos do art. 4º da Lei Complementar n.º 193/2018, bem como o pagamento das parcelas vencidas.



    2. Ab initio, mister rechaçar as preliminares arguidas. Descabe falar-se em ilegitimidade passiva do Município-apelante, uma vez que a questão da legitimidade das partes há de ser depurada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a presença condições da ação e a legitimidade das partes devem ser aferidas com espeque nas afirmações formuladas na peça inaugural in status assertionis. Doutrina. Neste jaez, a Urbe é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a ela se atribuiu a conduta causadora de prejuízo ao promovente, nos termos delineados às tintas da exordial. Precedente do TJRJ.



    3. No que concerne à preliminar de litispendência e coisa julgada, igualmente, desassiste razão aos recorrentes, porquanto os pleitos engendrados em processo pretérito são díspares dos requestos veiculados na vertente demanda. Sobre os institutos em tela, o Código de Processo Civil adotou a teoria da tríplice identidade. É o que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do Estatuto Processual, pelo qual há litispendência e coisa julgada quando uma ação é repetida estando ainda em curso, ou quando foi decidida por decisão passada em julgado, respectivamente. O parágrafo 2º, por sua vez, determina que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e idêntico pedido



    4. Assim, a configuração da litispendência ou da coisa julgada reclama identidade dos três elementos, a saber, mesmas partes, causa de pedir e pedido, a fim de que se possa determinar a extinção da segunda demanda proposta.



    5. No presente caso, perquire o autor a condenação dos réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de pensão especial mensal, de caráter vitalício, em valor correspondente à diferença entre o total do benefício auferido na data da redução e o novo valor fixado, consoante se extrai da peça inaugural. Já no processo instaurado anteriormente pelo autor, verifica-se que o pedido formulado é inteiramente diverso, pois pugnou pela condenação dos réus ao restabelecimento da decisão administrativa que fixou seus proventos em R$ 6.146,35. Neste diapasão, aferida a ausência de identidade de um dos três elementos, a saber, o pedido, não se há de falar em litispendência



    6. No mérito, melhor sorte não socorre aos apelantes. O autor, ora apelado, é guarda municipal aposentado do Município do Rio de Janeiro, com admissão em 04 de agosto de 1992, sob o regime celetista na Empresa Municipal de Vigilância. O recorrido optou pela mudança do regime jurídico de trabalho (estatutário), conforme Lei Complementar n.º 100/09, a contar de 14/01/2010, data na qual provido em cargo efetivo de Guarda Municipal, labor que desempenhou até a concessão de aposentadoria voluntária em 01/02/2018. 7. Os proventos de aposentadoria do recorrido foram então fixados de forma integral, em R$ 6.146,35 (seis mil cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Todavia, após decisão proferida em processo junto ao TCM/RJ, o benefício de aposentadoria do autor foi recalculado com fincas no critério da proporcionalidade, observando a média dos 80% (oitenta por cento) maiores valores-referência de contribuição previdenciária.



    8. Nesta senda, dessume-se do caderno processual que os proventos do apelado foram readequados pela média, a partir de 01/02/2018, para R$ 3.591,86 (três mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), em assonância à Emenda Constitucional n.º 41/2003, que antes disso não era aplicada aos servidores municipais do Rio de Janeiro, por disposição expressa de ato infralegal.



    9. Deveras, o Município do Rio de Janeiro empreendeu plúrimas tentativas de resguardar os seus servidores dos efeitos da famigerada Reforma da Previdência, e uma delas foi através da edição do decreto n.º 23.844/03, que mantinha o regime de integralidade dos proventos aos agentes públicos que passavam à inatividade.



    10. Ocorre que em janeiro de 2018 entrou em vigor o Decreto n.º 44.283, publicado em 08/03/20 tornando sem efeito o Decreto n.º 23.844/03, e estabelecendo o cálculo do benefício com espeque na média das remunerações, e não mais pela integralidade. Ato contínuo, em mais uma inflexão no suceder dos eventos atinentes à reforma da previdência na capital fluminense, sobreveio a Lei Complementar Municipal n.º 193 de 2018, que, visando a impedir que os servidores públicos do Rio de Janeiro tivessem o valor de seu benefício ceifado pela novel metodologia de cálculo, concedeu em seus artigos 4º e 5º uma pensão especial mensal, de caráter vitalício, ao inativo cujo benefício previdenciário houvesse suportado redução em decorrência da anulação do supradito Decreto.



    11. Entretanto, as normas em comento tiveram a sua inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento de respectiva representação. Nada obstante, deliberou-se expressamente pela modulação dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, por meio da aplicação analógica do art. 27 da Lei n.º 9.868/1999, com atribuição de efeitos ex nunc à decisão, em respeito ao princípio da segurança jurídica, por razões de interesse social, e no resguardo à legítima expectativa e à boa-fé dos administrados.



     12. Na sequência, foram acolhidos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido, para, integrando-o, ‘esclarecer que deverão ser mantidos todos os benefícios até então concedidos com base nos dispositivos legais objetos da presente ação, sendo vedada a repetição dos valores pagos aos beneficiários, ficando, a partir da publicação do acórdão (pasta 90), proibida a concessão de novas pensões com base nos dispositivos legais declarados inconstitucionais’.



    13. Ora, do detido compulsar do álbum processual verifica-se que, durante o interregno em que a Lei Complementar Municipal n.º 193/18 produziu efeitos, o apelado atendeu integralmente aos requisitos elencados para a percepção da proclamada pensão mensal vitalícia, na esteira de documentação aportada.



    14. Afinal, o recorrido fora inicialmente aquinhoado com benefício pautado pela integralidade, mas, após decisão do Tribunal de Contas do Município, houve determinação para que os proventos do recorrido fossem fixados com base nos 80% (oitenta por cento) dos maiores valores de referência para descontos previdenciários, o que ensejou a redução dos estipêndios. Nesta toada, ressai evidenciado que o autor enquadrava-se exatamente no rol daqueles que a Lei Complementar Municipal n.º 193/18, em seu art. 4º, colimava atingir, considerando que teve o valor de seu benefício previdenciário reduzido em decorrência do atuar da Corte de Contas e da anulação do decreto n.º 23.844/03.



    15. Ademais, é cediço que a presente ação foi distribuída em 14/10/2021, ou seja, antes da publicação do acórdão que declarou inconstitucional o dispositivo supracitado (25/11/2021), com modulação de efeitos prospectivos à decisão, não se havendo que se falar em malferimento do deliberado no precedente vinculante.



    16. É dizer, se o próprio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao fulminar a lei concessiva de pensionamento especial vitalício por incompatibilidade com a Constituição, ressalvou expressamente os efeitos ex nunc do julgamento, impossível excluir o apelado do âmbito de incidência dos beneficiados pelo diploma legal em tela, haja vista o perfazimento dos requisitos para a concessão da pensão em momento anterior à publicação do aresto.



    17. Dessarte, laborou em acerto o togado decisor ao condenar os réus, ora apelantes, a implementar a pensão especial vitalícia da Lei Complementar Municipal n.º 193/18 em benefício do autor e a pagar as diferenças pleiteadas, pertinentes às parcelas vencidas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença. Precedente do TJRJ.



    18. De mais a mais, sobre o valor da condenação incidem juros e correção monetária. Nesse ponto merece retoque, de ofício, o édito vergastado, porquanto incorreu em omissão acerca dos marcos temporais de incidência dos consectários da impontualidade. A correção monetária, assim como os juros de mora, constituem matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não caracterizando reformatio in pejus. Mister gizar que em despacho de fls. 359 (000359) este Relator exortou as partes a discorrerem sobre a temática, com lastro no art. 10 do Código de Processo Civil, e em acato aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos na Carta Magna. Verbete sumular n.º 161 deste Tribunal. Precedente do STJ.



    19. Isto posto, tem-se que sobre o valor a ser pago ao apelado haverão de incidir juros a partir da citação, com fulcro no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e no tema n.º 810 do STF, tendo o magistrado prolator omitido o termo inicial da contagem mas indicado corretamente a aplicação do índice da caderneta de poupança. Precedente do STF.



    20. No que tange ao termo a quo de correção monetária, é consabido que haverá de contar a partir do vencimento de cada parcela atrasada da pensão especial vitalícia inadimplida, consoante temas números 810 do STF e 905 do STJ. Precedentes do STJ e do TJRJ.



    21. Em prosseguimento, constata-se haver laborado em acerto o togado decisor ao deixar de condenar os réus ao pagamento das despesas processuais, uma vez que o art. 17, IX, da Lei Estadual n.º 3.350/99, dispõe que os entes municipais estão isentos de tais despesas.



    22. Irretocável se mostrou o édito primevo, outrossim, ao condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando que o autor sagrou-se vencedor em seus pleitos iniciais, e em harmonia aos incisos I a IV do art. 85, §2º, e 85 §3º, I, do CPC.



    23. À derradeira, tem-se que o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Ante o exposto, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em sede recursal, arbitram-se os honorários sucumbenciais recursais no percentual de 2% (dois por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.



    24. Preliminares não acolhidas. Negado provimento ao recurso. De ofício, reforma da sentença para que a correção monetária incida a contar do vencimento de cada parcela inadimplida da pensão especial vitalícia, e os juros a partir da citação.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente